Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701344-06.2019.8.07.0012 APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: ADRIANA GABRIELLE DOS SANTOS, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DESPACHO Intime-se a apelante-autora para recolher, em 5 dias, o preparo em dobro, art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora